Tribunal: TJES
Processo: 5015617-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015617-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOCILEIA RAMOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015617-83.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOCILEIA RAMOS DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH. EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAR PENALIDADE. NULIDADE DA PENALIDADE E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que reconheceu a decadência da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao autor, tornando-a sem efeito e determinando a exclusão de qualquer restrição em sua CNH e DECLARO NULO o processo administrativo de nº 2023-g1x0c. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou demanda em face do DETRAN/ES buscando: reconhecimento da decadência do direito da Administração Pública em aplicar penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão do transcurso do prazo legal (art. 282, §6º e §7º do CTB); nulidade do processo administrativo respectivo (nº 2023-g1x0c); indenização por danos morais em razão de ter ficado indevidamente proibida de dirigir por período considerável.

(3). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No mérito, sem razão o Recorrente. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o art. 282, §6º e §7º do CTB estabelece a decadência do direito de aplicar penalidade caso não seja expedida notificação no prazo de 180 dias, o que ocorreu no caso dos autos. Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Conforme consulta de processos administrativos de ID – 55544386, a conclusão do processo administrativo ocorreu em 22/08/2023. Considerando que houve a apresentação de defesa prévia FORA DO PRAZO LEGAL, o órgão de trânsito teria 180 (cento e oitenta dias) dias para notificar o autor da penalidade, se encerrando, portanto, citado prazo, em 19/02/2024. Considerando que, de acordo com o documento acima, a notificação da penalidade foi expedida em 04/06/2024, a pretensão da aplicar a penalidade foi alcançada pela decadência, nos termos do art. 282, § 7º do CTB e Resolução CETRAN-N° 18-2024. Dessa forma, restando comprovado que houve a inobservância do prazo legal para a imposição da penalidade, resta configurada a decadência do direito da Administração Pública de aplicá-la, o que torna o ato administrativo insubsistente.
[...]”.

(5). Nesse sentido, entendo que restou devidamente comprovado que a notificação se deu muito além do prazo, tornando insubsistente o ato administrativo e impondo a nulidade da penalidade aplicada, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)